Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Processo : 0723464-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 151846964 dos autos originários n. 0714963-20.2021.8.07.0016) que, em execução fiscal, determinou a penhora de ativos financeiros da executada, aqui agravante, pelo SISBAJUD, conferindo sigilo à decisão, a fim de garantir eficácia à ordem, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. A executada-agravante sustenta inobservância ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo singular deferiu pedido sem oportunizar a manifestação da parte contrária. Afirma que os atos processuais são públicos, sendo direito das partes conhecer todas as medidas vinculadas ao seu processo. Alega que a decisão agravada sequer fundamentou o ato de imposição de caráter sigiloso, tampouco demonstrou qual artigo de lei consubstanciou este ponto do decisum. Argumenta que o juízo a quo não se pronunciou sobre o pedido de suspensão do processo, formulado pela agravante, em razão de processo administrativo que discute os valores executados pelo ente público. Pede a suspensão da execução fiscal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Intimada, a agravante manifestou-se quanto à tempestividade recursal (id. 49260597). Decido. A decisão atacada não tratou sobre o pedido de suspensão do processo, em virtude de processo administrativo que discute os valores executados pelo Distrito Federal. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com o art. 854 do CPC, a penhora de ativos financeiros requerida pelo exequente deve ser deferida sem dar ciência prévia ao executado. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (Grifado) No caso, o juízo singular deferiu a penhora de ativos financeiros da agravante, conferindo sigilo à decisão, a fim de garantir eficácia à ordem, e determinou que a publicidade de seu conteúdo está autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema SISBAJUD. Nesse cenário, descabido cogitar em decisão surpresa, tampouco em falta de fundamentação do decisum. Deveras, a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros deve ser realizada sob sigilo, sob pena de inviabilização do efeito prático da medida. Nesse sentido: [...] 3. A determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros deve ser realizada sob sigilo, sob pena de inviabilização do efeito prático da medida constritiva. Para fins de efetivação da penhora propriamente dita, deve ser observado o contraditório, com abertura de prazo para a oferta de impugnação pela parte devedora, procedimento que foi devidamente observado nos autos. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1677936, AGI 0735742-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 21/3/2023, DJE: 29/3/2023) Outrossim, o procedimento expropriatório previsto no art. 854 do CPC foi regularmente seguido, porquanto a penhora propriamente dita foi realizada somente após o exercício do contraditório, com abertura de prazo para impugnação, conforme intimação de penhora publicada na mesma oportunidade da decisão ora combatida (id. 159715715 e 159715960 na origem). Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator